Tribunal: TJES
Processo: 0002944-65.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002944-65.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BOB CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002944-65.2023.8.08.0035

APELANTE: BOB CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ARTIGO 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR EXPRESSO NA DENÚNCIA. NECESSÁRIO INDICAR O QUANTUM. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS RECENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.” (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

3. Caso em que houve pedido expresso de indenização por danos morais na denúncia, mas não houve indicação do montante pretendido, motivo pelo qual, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, inviável a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais.

4
. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002944-65.2023.8.08.0035

APELANTE: BOB CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BOB CHAGAS

em face da r. Sentença (Id. 8029094, Vol. 03, pp. 37/44), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime fechado, em razão da multirreincidência.

Em suas razões recursais (Id. 8029094, Vol. 03, pp. 69/77), a Defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o afastamento do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos morais sofridos pela vítima, arbitrado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), sob o fundamento de que não houve a indicação expressa do valor pretendido.

Emerge da exordial acusatória (Id. 8029094, Vol.01, pp. 02/03) que, no dia 16 de abril de 2023, por volta das 14h45m, na Rua Dr. Antônio Ataíde, Centro, Vila Velha, o denunciado subtraiu, para si, uma bicicleta da vítima Renato Sebastião Pinto Vieira.

Ressai que a vítima havia deixado sua bicicleta na entrada do Convento da Penha e foi a um bar para comprar algo, oportunidade em que o denunciado subtraiu a referida bicicleta e nela se evadiu. Consta, ainda, que populares viram a ação do denunciado e o detiveram. Ato contínuo, a vítima saiu do bar, notou a ausência da bicicleta e, pouco à frente, deparou-se com o denunciado sendo contido por populares enquanto acionavam Policiais Militares e sua bicicleta caída ao chão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Sustenta a Defesa a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado (Id. 8029094, Vol. 01, pp.12/15), Auto de Apreensão (Id. 8029094, Vol. 01, p. 19) e Auto de Restituição – Entrega (Id. 8029094, Vol. 01, p. 22).

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito da sentença), o apelante negou a prática do crime, tendo declarado que apanhou a bicicleta por engano, acreditando ser de sua propriedade; que fez confusão com a outra bicicleta; que faz tratamento psiquiátrico, eis que já fora alvejado por arma de fogo.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito da sentença), a vítima Renato Sebastião Pinto Vieira declarou que havia deixado a sua bicicleta encostada em frente a um estabelecimento quando, rapidamente, o acusado pegou a bicicleta e se evadiu. Esclareceu, ainda, que um popular conseguiu deter o acusado e restituir sua bicicleta; que utiliza a bicicleta para o trabalho e locomoção; que a bicicleta foi adquirida pelo valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) e que não havia outras bicicletas no local.

Destaque-se, ainda, que
a prova testemunhal é firme e coesa quanto à prática delitiva
.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito da sentença), a testemunha Policial Militar Luiz Henrique de Almeida, declarou que estavam patrulhando próximo ao local,
quando escutaram populares gritando “Pega ladrão, pega ladrão!”; que foram até o local e se depararam com o indivíduo detido e a bicicleta jogada ao chão
;
que a vítima informou que havia ido a um bar, quando fora avisado de que um indivíduo estava furtando a sua bicicleta; que a vítima reconheceu a bicicleta
; que não se recorda se o acusado prestou alguma justificativa para estar em posse da bicicleta.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.” (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

Outrossim, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

À luz desse contexto, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o afastamento do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos morais, sob o fundamento de que não houve a indicação expressa do
quantum
pretendido.

Cumpre esclarecer que, após alguma
divergência
entre as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a c.
Terceira Seção
estabeleceu que
“a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto,
dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano
. No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia
,
com indicação do montante pretendido
”
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

A partir dessa orientação, registro que, na espécie,
houve pedido expresso na denúncia
, mas
não houve indicação do montante pretendido.

Diante disso, a
controvérsia
consiste na possibilidade, ou não, de se aplicar imediatamente o entendimento estampado no REsp n. 1.986.672/SC (08/11/2023), a casos com denúncias oferecidas em datas anteriores.

É certo que, em tema de direito processual intertemporal, vige a regra
tempus regit actum
,

pela qual
“A lei processual penal aplicar-se-á desde logo,
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior
”
(art. 2º, do Código de Processo Penal).

Além disso, fundamental a atenção dos tribunais com a
segurança jurídica
, e com os substratos da
estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência
, tanto que, segundo o CPC – Diploma que vem sendo aplicado analogicamente em matéria processual penal (art. 3º, do CPP) –
“Na hipótese de
alteração de jurisprudência dominante
do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos,
pode haver

modulação dos efeitos
da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”
(art. 927, § 3º, do CPC).

A propósito, defende-se que a necessidade de se preocupar com a segurança jurídica e com situações jurídicas consolidadas de boa-fé se reveste de verdadeiro
poder-dever
atribuído aos tribunais.

Ocorre que, quanto à matéria debatida, o precedente emanado da 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça
não provoca inovação normativa no ordenamento jurídico
,
nem possui natureza vinculante
, embora seja inegável seu forte cunho
persuasivo
, em razão da densidade jurídica dos fundamentos apresentados e por ter sido proferido por órgão de uniformização da jurisprudência na Corte de superposição.

Importa observar que, se até mesmo nos precedentes vinculantes, a
modulação é uma mera
possibilidade
,

não é possível atribuir caráter obrigatório e automático à modulação de efeitos de precedentes não vinculantes,
até porque a irretroatividade dos entendimentos jurisprudenciais
não é uma regra
.

Além disso, ressalto que o julgado paradigma
não promoveu
“alteração de jurisprudência dominante”
, pois é verdade que a matéria em questão era fortemente
controvertida
.

Nesse sentido, destaco que, ainda à época do oferecimento da Denúncia (25/4/2023), a
QUINTA TURMA
do STJ entendia pela necessidade, além do pedido expresso na inicial acusatória, de
“indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, a fim de possibilitar o direito de defesa. Assim, necessária instrução específica para apuração do valor da indenização”
(AgRg no AREsp n. 2.059.575/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022; HC n. 696.108/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

De seu turno, a
SEXTA TURMA
se manifestava pela necessidade apenas de pedido expresso,
“sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica”
(AgRg no HC n. 725.075/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

A rigor, observa-se que, ao uniformizar o entendimento, a c.
TERCEIRA SEÇÃO
do STJ adotou posição intermediária, isto é, pela
desnecessidade de instrução específica
, mas pela
obrigatoriedade
de pedido expresso,
com indicação de valor pretendido
.

Verifica-se, portanto, que não é possível falar em
“alteração de jurisprudência dominante”
, a ponto de demandar concessão de efeitos prospectivos à decisão do STJ, pois
não houve violação à expectativa legítima dos jurisdicionados,
mas, apenas,
a pacificação de uma matéria até então controvertida,
sendo plenamente possível a aplicação desse entendimento aos processos pendentes.

De qualquer forma, o fato é que o próprio STJ não promoveu modulação dos efeitos de seu julgado paradigma, tanto que, na ocasião,
foi aplicado a processo com Denúncia datada de 2017, afastando a indenização por danos morais
.

Dessa forma, embora não ignore a necessidade de se resguardar a segurança jurídica,
não vislumbro óbice jurídico à imediata incidência do entendimento unificado do STJ sobre processos pendentes
, considerando (I) que não se trata de alteração de jurisprudência dominante, (II) que o próprio STJ não modulou os efeitos e vem aplicando o entendimento em casos anteriores à data de seu julgamento e (III) que a solução é benéfica ao réu.

Diante dessas ponderações, considerando que
houve pedido expresso na denúncia
,
mas
não houve indicação do montante pretendido
, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente,
entendo inviável a condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de excluir a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima, por ausência de indicação específica do valor pretendido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)